Tribunal: TJES
Processo: 5022206-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022206-50.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO SERGIO SOUZA OGENIO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de ato administrativo, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e o respectivo ato de demissão de servidor ocupante do cargo de Inspetor Penitenciário.

O recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de incidente de sanidade mental, além de vícios na composição da Comissão Processante e fragilidade probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente se a ausência de instauração de incidente de sanidade mental no bojo de Processo Administrativo Disciplinar configura nulidade flagrante capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo de demissão antes da dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O controle jurisdicional de processos administrativos disciplinares deve se restringir à regularidade do procedimento e à legalidade do ato, vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em casos de teratologia ou flagrante ilegalidade, conforme a Súmula nº 665 do STJ.

4)
A instauração de incidente de sanidade mental não é automática, cabendo à autoridade administrativa avaliar a necessidade.

5)
A mera apresentação de atestados médicos, sem prova inequívoca da incapacidade de entendimento ou autodeterminação do servidor, não impõe a nulidade imediata do certame, exigindo dilação probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento.

6)
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, os quais não foram elididos de plano por prova robusta em contrário neste momento processual.

7)
A natureza alimentar do salário não justifica, por si só, a reintegração prematura de servidor demitido, diante do risco de irreversibilidade da medida e a possibilidade de recomposição financeira posterior em caso de procedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Restringe-se o controle judicial do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) se ao exame da legalidade e da observância do devido processo legal.

2. A ausência de instauração de incidente de sanidade mental não gera nulidade automática do PAD, dependendo da análise de conveniência da administração e de prova da incapacidade do servidor.

3. A suspensão de ato de demissão em sede de tutela de urgência exige prova robusta capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo."

Dispositivo relevante citado:
Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 665; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007032-69.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 22.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, o recorrente, ocupante do cargo de Inspetor Penitenciário, fora submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado em novembro de 2021, originado de informações da Polícia Civil, que o indiciou pela suposta prática de crimes de extorsão qualificada, lesão corporal e ameaça.

Durante a instrução do feito administrativo, foram aplicadas medidas cautelares, como a restrição ao porte de arma institucional, e produzido amplo acervo probatório, que incluiu oitivas, rastreamento veicular, vídeos e prova emprestada da ação penal correlata em trâmite na 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

Concluída a apuração, a Comissão Processante opinou pela culpabilidade do acusado com base na Lei Complementar Estadual nº 46/1994, recomendação integralmente acolhida pelo Secretário de Estado da Justiça em janeiro de 2025, resultando na aplicação da pena de demissão e na incompatibilização para nova investidura em cargo público.

Delineada a moldura fática, é cediço que o controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares se restringe ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 665
.

No caso, as alegações de nulidade por ausência de instauração de incidente de sanidade mental e de fragilidade probatória demandam aprofundada dilação probatória, incompatível com a análise perfunctória desta via recursal.

A instauração do incidente de sanidade mental não constitui ato automático ou obrigatório em todos os casos em que há apresentação de atestado médico, submetendo-se ao crivo da autoridade administrativa, que avalia a necessidade da medida frente às demais provas.

A simples alegação de enfermidade, desacompanhada de prova inequívoca da total incapacidade de entendimento e autodeterminação no momento dos atos processuais, não enseja, de plano, a nulidade do PAD.

Ademais, o ato administrativo impugnado goza de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que somente podem ser afastados mediante prova robusta em contrário, a ser produzida durante a instrução processual na origem.

Nesse sentido a firme jurisprudência deste Sodalício, como subsegue:

EMENTA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) - CONTROLE JUDICIAL – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INSPETOR PENITENCIÁRIO – DISPARO DE ARMA DO ESTADO EM VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

2. Considerando a fase embrionária da demanda de origem, a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de instrução do feito, deve ser mantido o indeferimento do pedido de antecipação de tutela.
3. Recurso desprovido.

(5007032-69.2023.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 22/11/2023)

No tocante ao perigo de dano, embora a verba salarial possua natureza alimentar, a reintegração prematura do servidor, antes do contraditório e da instrução probatória, apresenta risco de irreversibilidade da medida em desfavor da Administração Pública, caso a demanda seja julgada improcedente ao final.

A suposta lesão financeira, se confirmada a ilegalidade da demissão, poderá ser recomposta mediante o pagamento retroativo dos valores devidos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.